Tribunal: TJPA
Processo: 0801924-42.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801924-42.2022.8.14.0045

APELANTE: TASSIA RAIZA OLIVEIRA SANTOS, ISRAEL CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DE REVISTA PESSOAL DA CORRÉ. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO Á DISPOSIÇÃO DO ART. 244 DO CPP. NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL E DE TODAS AS PROVAS DELA DERIVADAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS NA FORMA DO ART. 386, INCISO VII DO CPP. DEMAIS PLEITOS RECURSAIS PREJUDICADOS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de Israel Cardoso da Silva e lhe dar provimento para absolver ambos os réus, julgando prejudicados os demais pleitos recursais, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
ISRAEL CARDOSO DA SILVA e TASSIA RAIZA OLIVEIRA SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que condenou,
o primeiro
, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa e,
a segunda
, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demanda o recorrente Israel Cardoso da Silva pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual teria sido obtida mediante violação do domicílio do réu pela guarnição policial.

No mérito, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal e, em caso de manutenção da sentença, requereu a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Ao seu turno, a ré Tassia Raiza Oliveira Santos, demandou sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas aptas a embasar a condenação, bem como a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, ou para àquela descrita no §3º do artigo 33 da Lei de Drogas. Alternativamente, pleiteou pelo reconhecimento e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, a fim de que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em benefício dos apelantes.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 09 de abril de 2022, no período noturno, no município de Cumaru do Note/PA, mais precisamente no estabelecimento comercial LW, localizado na Av. das Nações, a acusada TASSIA RAIZA OLIVEIRA SANTOS trazia consigo, no interior de sua bolsa, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente: 10 (dez) papelotes de substância análoga a COCAÍNA, totalizando 7,5g (sete gramas e cinco miligramas), bem como, 03 (três) papelotes da substância Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 9,8g (nove gramas e oito miligramas). Em ato contínuo, o acusado ISRAEL CARDOSO DA SILVA foi flagrando no interior de sua residência, localizada na Rua Central, com a quantidade de 112.2g (cento e doze gramas e duas miligramas) da substância Cannabis Sativa, conhecia por MACONHA, 15 (quinze) papelotes de MACONHA, totalizando 50.6g (cinquenta gramas e seis miligramas), 01 (um) pacote de COCAÍNA, pesando aproximadamente 61,4g (sessenta e uma grama e quatro miligramas), além de 03 (três) maquininhas de passar cartão, 01 balança de precisão e diversos invólucros utilizados para dividir os entorpecentes.

Infere-se dos autos que, no período noturno do dia 09 de abril, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo ronda ostensiva pelas ruas da cidade, quando passaram em frente ao estabelecimento comercial LW e começaram a revistar todos que estavam no local.

Na ocasião, ao ser revistada a bolsa da denunciada TASSIA RAIZA OLIVEIRA SANTOS foi encontrado dois tipos de entorpecentes: maconha e cocaína, todos embalados por papelote e prontos para a comercialização.

Em ato contínuo, a denunciada confessou para os policiais que em sua residência ficava seu companheiro, o nacional ISRAEL CARDOSO DA SILVA, preparando mais papelotes de substâncias entorpecentes para comercialização na cidade. Diante disso, os policiais autuaram TASSIA RAIZA e diligenciaram até sua residência, onde, após sua autorização por escrito e filmado, adentraram no local e encontraram ISRAEL CARDOSO DA SILVA no interior do imóvel.

Ao realizarem a revista pessoal e buscas pelo interior da residência, encontraram várias substâncias entorpecentes, devidamente descritas acima, bem como outros elementos que caracterizam o comércio indevido da droga, como: balança de precisão, invólucros vazios que servem para dividir e embalar a droga, maquinha de cartão, além de um aparelho celular e vários documentos pessoais e cartões de banco.

Perante a guarnição policial, o acusado confessou que local servia como ponto de preparo e venda de droga.

Diante dos fatos, após regular instrução, os réus foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, tendo sido sentenciados tão somente pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

Em sede preliminar,
o recorrente Israel Cardoso da Silva demandou pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio
.

Pois bem, em análise atenta dos autos, verifica-se que assiste razão a insurgência do apelante, ocorrendo no caso concreto, a ilegalidade na obtenção da prova da materialidade delitiva desde a realização da abordagem e busca pessoal efetuada na corré Tassia Raiza Oliveira Santos, sem terem sido demonstradas as fundadas suspeitas de que ela estivesse na posse de materiais ilícitos. Explico:

Antes de tudo é salutar rememorar o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, aplicável a matéria em apreciação, que assim dispõe:

“Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Grifos meus)”

Com efeito, o entendimento atual adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com referência a busca pessoal e domiciliar, “
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
”
(ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)

Nesse sentido, do cotejo das provas colacionadas aos autos, observa-se que a busca pessoal foi efetuada pela autoridade policial de forma totalmente arbitrária e aleatória, não havendo,
in casu
, qualquer indício da ocorrência de crime no estabelecimento comercial “LW”, local onde a guarnição realizou a revista de todos os que estavam ali presentes indistintamente, conforme constam nos depoimentos do policiais prestados na fase inquisitiva, segundo os quais a guarnição, “
estava fazendo rondas ostensivas nesta cidade de nesta cidade de Cumaru do Norte/ PA; QUE, ao passarem pelo estabelecimento LW, localizado na Avenida das Nações, começaram revistar todos que estavam no local;
”

Outrossim, muito embora as testemunhas de acusação tenham, em juízo, acrescentado a informação de que a abordagem foi precedida de denúncias anônimas, tal elemento genérico, sem a mínima descrição de quem e como seriam os supostos autores do ilícito, não é capaz se subsidiar a fundada suspeita que autorizaria a busca pessoal realizada na ofendida Tassia Raiza Oliveira Santos, o que acarreta a nulidade das provas decorrentes da revista ilícita, bem como das demais provas que dela decorreram em relação de causalidade, a saber: a busca domiciliar realizada na casa do corréu Israel Cardoso da Silva. Sobre o tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada na acusada foi justificada no fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - os policiais estavam realizando rondas pela região quando avistaram a apelante no famoso "Beco da Dank", localidade amplamente conhecida pelo comércio de drogas, ocasião em que a abordaram -, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista.

3. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser mantido o decisum ora recorrido, que reconheceu a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduziu à absolvição da ré.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 877.742/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS. AFRONTA AOS ARTS. 240 E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. VIOLAÇÃO VERIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244, ambos do CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. In casu, não foi concretamente demonstrada a existência de fundada razão apta a autorizar a busca pessoal e veicular, tendo em vista que, conforme consignado, a abordagem decorreu apenas de denúncia anônima e pelo simples fato de o recorrente estar parado dentro do carro em local ermo às 22h20min.

3. Verificada a existência de nulidade na abordagem e busca pessoal, é imperioso o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da vistoria pessoal e veicular, com a consequente absolvição do recorrente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.374.326/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM REALIZADA COM BASE EM TIROCÍNIO POLICIAL. FALTA DE CIRCUNSTANCIAMENTO POSTERIOR DA DILIGÊNCIA PROVA ILÍCITA CONFIGURADA.
NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811737-97.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006.

BUSCA

PESSOAL. ARTIGO 244, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MENÇÃO GENÉRICA A DITO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS
. DECISÃO UNÂNIME.

- O aparente estado emocional instável da pessoa não é suficiente para justificar a abordagem policial sua. É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

- Nulidade reconhecida, de ofício, e consequente absolvição dos apelantes, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807838-40.2020.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por Israel Cardoso da Silva, para declarar nulas as provas obtidas através da busca pessoal realizada na corré Tassia Raiza Oliveira Santos, bem como as demais provas dela decorrentes, absolvendo ambos nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgando prejudicados os demais pleitos recursais.

É como voto.

Expeça-se os Alvarás de Soltura concernente a este feito.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/07/2024